Tribunal: TJSP
Processo: 0002871-76.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002871-76.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante LUCAS
PEREIRA GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso apenas para reduzir as penas do apelante, Lucas
Pereira Gonçalves, para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002871-76.2016.8.26.0637 -Voto no 33.698
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002871-76.2016.8.26.0637
Comarca de Tupã
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.698
Apelação criminal
Furto
Sentença condenatória

Pretendida
a
absolvição

Admissibilidade
parcial

Materialidade e autoria suficientemente demonstradas Réu
confesso Palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, assaz
valiosa e importante na elucidação dos fatos
Embriaguez voluntária do agente, ocasionada por substância entorpecente, que não se mostra apta a excluir a
imputabilidade do agente Inteligência do artigo 28, inciso
II, do Código Penal Condenação bem editada, com base em
sólido e convincente acervo probatório Penas reduzidas
Compensação
entre
a agravante de reincidência e a
atenuante de confissão espontânea, por serem ambas
circunstâncias preponderantes, consoante o entendimento
desta 13a Câmara de Direito Criminal Regime semiaberto
escorreitamente fixado Súmula no 231 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Lucas Pereira Gonçalves, por infração ao artigo 155,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002871-76.2016.8.26.0637 -Voto no 33.698
3
caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à
razão unitária mínima.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória e a inimputabilidade pelo uso reiterado de
entorpecentes, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
4/5) e relatório de investigação (fl. 6), senão também pela prova oral
encartada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
confessou a prática criminosa, alegando ter subtraído a bicicleta da vítima,
sob efeito de entorpecentes. Pretendia revendê-la a terceiro e, com o
dinheiro angariado, comprar mais drogas (fls. 7/8 e mídia audiovisual).
Essa
reiterada
confissão
merece
inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002871-76.2016.8.26.0637 -Voto no 33.698
4
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância nos
demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente sob o
pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Assim é que a vítima Neusa Eva da Silva,
roborando as declarações prestadas em solo policial (fl. 10), esclareceu, em
Pretório, que, na data dos fatos, estacionara a bicicleta nas dependências
do prédio onde trabalha, próximo a uma parede. Ao retornar ao local de
estacionamento, constatou que o bem havia sumido. Comunicou o fato à
Polícia, mas, ao final, a bicicleta não foi recuperada (mídia audiovisual).
Vale ressaltar que a ofendida prestou declarações
sérias, coerentes, convergentes e convincentes, sendo certo que, em
crimes patrimoniais, sua palavra é assaz valiosa e importante na elucidação
dos fatos, mormente em caso como o deste processo penal, em que
confortada por outros elementos probantes, tais como o próprio
interrogatório do acusado e o relatório de investigação acostado à fl. 6.
Além disso, consigne-se que ela não conhecia o agente anteriormente ao
ocorrido.
Nessa
conformidade,
cabe
atentar
que
o
investigador de polícia Sérgio Luis D' Agostino Junior, ao elaborar o
relatório supramencionado, anotou que “após efetuar diligências no
intuito de esclarecer o fato narrado no Boletim de Ocorrência em
pauta, tenho a informar Vossa Excelência que: através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002871-76.2016.8.26.0637 -Voto no 33.698
5
investigações conseguimos identificar o autor do delito como
sendo; LUCAS PEREIRA GONÇALVES, filho de José Gonçalves e de
Josefa Pereira Gonçalves, natural de Tupã, nascido aos 31/10/91,
residente à Rua Campinas, 831
Jd. Aritana
nesta cidade;
Lucas admitiu o furto, porém disse não se recordar para quem
havia vendido a bicicleta subtraída”.
De outra banda, a responsabilidade do apelante
não poderia ser afastada pelo fundamento de que, ao tempo dos fatos,
encontrava-se com a capacidade de discernimento afetada pelo uso
reiterado de entorpecentes, seja porque tal circunstância não restou
devidamente apurada nos autos, por meio de prova pericial, seja porque,
ainda que o agente estivesse, voluntariamente, sob efeito de psicotrópicos,
tal situação, por si só, não seria capaz de configurar inimputabilidade.
A propósito, nos termos do artigo 28, inciso II,
combinado com o seu parágrafo 2o, do Código Penal, a embriaguez
voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, como
no caso, não exclui a imputabilidade penal e nem constitui causa de
redução de pena.
Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:
“Se o sujeito comete uma infração penal sob efeito de
embriaguez, voluntária ou culposa, não há exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002871-76.2016.8.26.0637 -Voto no 33.698
6
imputabilidade e, por consequência, não fica excluída a
culpabilidade. Ele responde pelo crime”1.
Portanto, as alegações da combativa Defesa não
têm o condão de abalar ou obnubilar o convincente acervo probatório
produzido nos autos, restando incontroversa a autoria delitiva atribuída ao
apelante, não apenas por sua confissão judicial, mas também pelas
palavras seguras e convincentes da vítima.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, exceto no tocante às penas.
Estas comportam reparo.
As básicas foram fixadas nos mínimos legais, ante
a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase da dosimetria, as penas sofreram
o acréscimo de 1/6 (um sexto), em virtude da demonstrada reincidência
1 - Cf. TJMG, ACrim 12.631, RT, 536:372; TJPR, ACrim 257/77, RT 511:411; TACrimSP, ACrim 389.691, JTACrim SP, 84: 253; RT,
530:370 e 311:86; RTJE, 45:264 (in Código Penal Anotado, Damásio E. de Jesus, Ed. Saraiva, 19a ed., págs. 134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002871-76.2016.8.26.0637 -Voto no 33.698
7
(fls. 194/195 autos 0011646-96.2010.8.26.0344).
Nota-se, ainda, que a atenuante de confissão
espontânea, mesmo considerada para a prolação do édito condenatório, no
presente caso, restou desconsiderada, sob o argumento de que aludida
agravante preponderaria em relação à primeira circunstância.
Todavia, ambas devem ser compensadas, por
serem igualmente preponderantes, consoante o entendimento desta 13a
Câmara de Direito Criminal. No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.2
Na terceira etapa, não há causas de aumento ou
diminuição a serem consideradas.
Como corolário, as penas ficam definitivamente
estabelecidas em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal.
Incabível a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos, uma vez que a recidiva do agente, decorrente de
condenação anterior pela prática de crime contra a dignidade sexual,
demonstra que a providência não seria suficiente, nem socialmente
2 - STF: “A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência EREsp no 1.154.752/RS, reconheceu ser
possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem
igualmente preponderantes” (HC 314944/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma Data do Julgamento
02/06/2015 Dje 09/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002871-76.2016.8.26.0637 -Voto no 33.698
8
recomendável (art. 44, III e § 3o, CP).
Por derradeiro, nada obstante a reincidência, o
regime semiaberto erige-se mesmo como o mais adequado, mas também
suficiente, à espécie, a teor dos artigos 33, parágrafos 2o e 3o e 59, ambos
do Código Penal, sobretudo em razão da ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, do quantum da pena, inferior a quatro anos, e da
natureza do delito, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa,
consoante tem admitido a jurisprudência consolidada do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.3
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso apenas para reduzir as penas do apelante, Lucas Pereira Gonçalves,
para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
mantida, no mais, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
3 - Súmula 269, STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002871-76.2016.8.26.0637 -Voto no 33.698
9